Tribunal: TJSP
Processo: 1013818-83.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigações de não fazer. Sentença de procedência. Ré apelante. Cobrança de coparticipação em plano de saúde. Legalidade da cláusula de coparticipação. Ônus da prova da demonstração dos valores cobrados com os serviços utilizados. Ausência de demonstração pela ré. Cobrança retroativa de seis meses sem aviso prévio. Violação dos

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigações de não fazer. Sentença de procedência. Ré apelante. Cobrança de coparticipação em plano de saúde. Legalidade da cláusula de coparticipação. Ônus da prova da demonstração dos valores cobrados com os serviços utilizados. Ausência de demonstração pela ré. Cobrança retroativa de seis meses sem aviso prévio. Violação dos princípios da boa-fé e da transparência. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova corretamente determinada. Prática abusiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.